Tribunal: TJMT
Processo: 1056115-54.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056115-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 448.518.049-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PETIÇÃO INICIAL INEPTA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM A OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI 12.016/09 – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA – VENTILADA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo a autoridade apontada como coatora responsável pela prática do ato administrativo impugnado, está caracterizada a sua ilegitimidade passiva ad causam, mostrando-se correta a extinção do processo.

2. A decisão que extingue o mandado de segurança por ilegitimidade passiva, depois de oportunizar à parte a emenda à inicial, não constitui violação ao princípio da primazia do julgamento, nem tampouco o princípio da decisão surpresa, na medida em que adotados fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Delma Maria dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Organizadora do Concurso para Provimento Efetivo de Cargos do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Inconformada, a apelante assevera que participou do concurso público objeto do Edital nº 001/2019/SMASDH, obtendo classificação na posição 468º, nas vagas de ampla concorrência e, na 78ª colocação, na lista de cotas, sem que tenha, porém, sido comunicada pela comissão organizadora do certame acerca de sua classificação como cotista, tampouco notificada quanto à imprescindibilidade de comparecimento à etapa de aferição presencial.

Sustenta que, embora tenha procedido com a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, a petição inicial foi indeferida e o feito julgado extinto, ao argumento de que a apelante teria deixado de qualificar a pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou abusivo, cuja decisão fora desafiada por embargos de declaração, os quais, entretanto, foram rejeitados.

Pontua que a sentença está eivada de contradição, na medida em que a autoridade coatora foi apontada na petição de emenda à inicial e que deveria prevalecer o princípio da primazia pelo julgamento do mérito da demanda e da possibilidade de correção do polo passivo, ressaltando o entendimento jurisprudencial recente no sentido de se permitir nova emenda à petição inicial para correção na indicação da autoridade e enfatizando que o Presidente a comissão organizadora do concurso é o responsável pela prática do ato impugnado.

Com essas considerações, pugnou, ao final, o provimento do apelo, para que seja cassado o decisum, para o fim de ser determinado o prosseguimento do feito em face da autoridade indicada na emenda à inicial ou, que seja oportunizada nova emenda à inicial, com vistas à correção do polo passivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89825476).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 96568474).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A pretensão da apelante é no sentido de que seja determinada a realização do ato de aferição presencial pela impetrante, e, caso seja aprovada, que se permita a sua continuidade no certame, e sua convocação para participar das próximas fases do concurso.

Em contato inicial, o magistrado singular proferiu o seguinte despacho:

“No caso, a requerente intentou a ação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC), no entanto, da análise dos autos, possível constatar que a parte autora pretende questionar a suposta falta de notificação para participação em uma das fases do certame, de modo que é imperioso que se reconheça a ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial dominante:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a autoridade coatora é quem executa o ato que se busca afastar, e não o responsável pela norma na qual se ampara" (Mandado de Segurança nº. 6736/DF, Relator Ministro Franciulli Neto, Primeira Seção, DJ 25/02/2002, p. 192). Em sendo assim, na espécie dos autos, afigura-se legitimado como autoridade impetrada, o presidente da comissão organizadora do concurso, que, nos termos do edital de regência, é a autoridade administrativa responsável pela prática do ato impugnado, assim como para retificação do respectivo ato, na espécie. II - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada. (TRF-1 - AMS: 200840000026777 PI 2008.40.00.002677-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/09/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.89 de 17/09/2013)

Assim, não obstante os motivos que calcam a pretensão da impetrante, ante a ausência de legitimidade do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para figurar no polo passivo, intime-se a impetrante, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321 e artigo 6º da Lei 12.016/2009), a fim de adequar o polo passivo da ação mandamental.” (id. 89825457)

Em emenda à inicial, a parte apelante peticionou nos autos retificando o polo passivo para constar como autoridade coatora Presidente da Comissão Organizadora do Concurso para Provimento Efetivo de Cargos do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, tendo, ao final, requerido o regular prosseguimento do feito (id. 89825459).

Na sequência, o magistrado a quo proferiu sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, sob o seguinte fundamento:

Em detida análise aos fatos, verifico flagrante ilegitimidade da autoridade indicada na petição de emenda à inicial, O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, pois este não pode figurar no polo passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta via é da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público.

Nesse sentido, vislumbra-se que novamente a impetrante deixou de qualificar a pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou abusivo.

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do processo, ante a ilegitimidade passiva do impetrado.

Ex Positis, com escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.” (id. 89825460).

Contra o decisum, interpôs a impetrante o presente recurso de apelação, sustentando que indicou a autoridade correta na petição de emenda à inicial e que deveria prevalecer o princípio da primazia pelo julgamento do mérito da demanda e da possibilidade de correção do polo passivo, ressaltando o entendimento jurisprudencial recente no sentido de se permitir nova emenda à petição inicial para correção na indicação da autoridade.

O apelo, contudo, não merece provimento.

O artigo 6º da Lei nº 12.016/09 assim estabelece:

“Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

De fato, na petição de emenda à inicial juntada pela apelante, observa-se que não foi corrigido o erro quanto à indicação correta da autoridade apontada como coatora, pois ela indicou o Presidente da Comissão Organizadora do Concurso para Provimento Efetivo de Cargos do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, entretanto, ainda assim, tal autoridade não é legítima a figurar no polo passivo da vertente ação mandamental.

Ressalta-se que o Edital regulador do certame aponta como autoridade responsável o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, contudo o juízo não pode, de oficio, realizar essa alteração, sem a iniciativa da parte impetrante.

Assim, se a autoridade apontada como coatora não foi a responsável pela prática do ato administrativo que se pretende impugnar, tem uma situação de ilegitimidade passiva ad causam, não restando preenchido um dos requisitos das condições da ação, devendo o processo ser extinto.

Incumbe salientar que a decisão que extingue o mandado de segurança por ilegitimidade passiva, depois de oportunizar à parte a emenda à inicial, não constitui violação ao princípio da primazia do julgamento, nem tampouco o princípio da decisão surpresa, na medida em que adotados fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 10 do CPC tem por objetivo ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Na situação vertente, as próprias impetrantes reconheceram o equívoco na indicação da autoridade coatora, apresentado emenda à petição inicial para correção do impetrado, e afirmaram a incompetência da Câmara Cível para o processamento do writ, postulando a remessa dos autos para a 1ª Instância. Consequentemente, a decisão que extingue o mandado de segurança por ilegitimidade passiva (art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC) não viola o princípio da não surpresa, pois já articulados nos autos os temas necessários para o julgamento em destaque. 2. Nota-se: ‘O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos’ (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. 3. Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, pela própria impetrante, e considerando que o novo impetrado (após apresentação de emenda à petição inicial) não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 2ª Câmara Cível do TJDFT, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. Acrescenta-se não ser possível a postulada emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: AgInt no MS 25.945/DF, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1716391/PA, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03/05/2018; RMS 55.062/MG, Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24/5/2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19/8/2016; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07058872020218070000 DF 0705887-20.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/05/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021